Tribunal: STF
Processo: ARE 1506486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES. ITEM 26 E SUBITEM 26.01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS ATIVIDADES QUE NÃO SEJAM CONSIDERADAS SERVIÇOS POSTAIS. ADI 4.784-ED. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ISSQN. SERVIÇOS POSTAIS. FRANQUIA. INCIDÊNCIA PREVISTA PELA LC 116/03. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A fundamentação concisa da decisão, desde que haja indicação clara dos motivos determinantes do julgado, não gera nulidade.



    2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disciplinado pela Lei Complementar 116/03, ‘tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador’ (art. 1º).



    3. Com a edição da LC 116/03, em vigor a partir de 01/01/2004, os ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas’, passaram a ser expressamente previstos no item 26.01 da lista anexa, ficando, portanto, sujeitos à tributação. Precedentes.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, 21, inciso X, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 424 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto à matéria remanescente, por entender que incidiria o óbice da Súmula 279 do STF e que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins da aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 300.



    O Tribunal a quo, contudo, remeteu novamente os autos a esta Corte, pois, por entender que não haveria similitude entre o caso dos autos e o leading case indicado.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo no ponto relativo à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Outrossim, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 4.784, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/2023, declarou a constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003 e fixou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”.



    Posteriormente, o Plenário da Corte acolheu embargos de declaração opostos contra o referido acórdão para “explicitar que o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais, ou seja, sobre os serviços considerados como atividades auxiliares”. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. FRANQUIA POSTAL. ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVAS AO SERVIÇO POSTAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. TESE FIXADA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ITEM 26 E SUBITEM 26.01. SERVIÇOS CONSIDERADOS POSTAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, na qualidade de amicus curiae a Associação Brasileira de Franquias Postais - ABRAPOST/NACIONAL carece de legitimidade recursal.



    2. Configurada a obscuridade no julgado, cumpre sanar o vício. A tese pela qual reconhecida a constitucionalidade da ‘cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’, comporta explicitação, para assentar que a exação sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores‘ não incide sobre os serviços considerados postais.



    3. Embargos de declaração da Associação Brasileira de Franquias Postais - ABRAPOST não conhecidos e declaratórios da Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAFPOST acolhidos com efeitos modificativos para, sanando a obscuridade no julgado, explicitar que o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais.” (ADI 4.784-ED, Plenário, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 9/9/2024)



    Dessa orientação divergiu parcialmente o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o agravo e, com lastro no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para declarar que o ISSQN a ser pago pelas recorrentes, com base no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais.



    Ademais, considerada a sucumbência recíproca das partes, que impossibilita a mera inversão dos ônus sucumbenciais, bem como a impossibilidade de fixação originária por esta Corte de honorários advocatícios de sucumbência contra a parte recorrida, ficam mantidos os ônus da sucumbência, conforme fixados na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente